Tribunal: TJMT
Processo: 0015959-17.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015959-17.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL ROSA DE SOUZA - CPF: 079.509.931-20 (EMBARGANTE), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LENIR COELHO - CPF: 420.399.081-53 (EMBARGADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), MARIANE GOMES DE MORAES - CPF: 014.260.141-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DOS SANTOS (EMBARGADO), OLIMPIA DA SILVA ALENCAR (EMBARGADO), FABIANA ALENCAR DA SILVA (EMBARGADO), OSMAR GALVAO (EMBARGADO), REUMAR ALVES DE JESUS (EMBARGADO), VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR (EMBARGADO), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO), REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS - CPF: 875.430.361-34 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DOS SANTOS - CPF: 567.588.711-34 (EMBARGANTE), MANOEL ROSA DE SOUZA - CPF: 079.509.931-20 (EMBARGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

EMBARGANTE(s):

REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS

EMBARGADO(s):

MANOEL ROSA DE SOUZA

EMBARGADO(s):

VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR

EMBARGADO(s):

OSMAR GALVÃO

EMBARGADO(s):

FABIANA DA SILVA ALENCAR

EMBARGADO(s):

OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - ART.561 DO CPC/15 – PROVA ORAL - EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DO AUTOR E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E PLANTAÇÃO TEMPORÁRIA NO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela desnecessidade de suspensão da ação declaratória movida pelo espólio, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do inventariante em ação distinta.

2.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica, amplamente apreciada pelo colegiado.

3. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

EMBARGANTE(s):

REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS

EMBARGADO(s):

MANOEL ROSA DE SOUZA

EMBARGADO(s):

VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR

EMBARGADO(s):

OSMAR GALVÃO

EMBARGADO(s):

FABIANA DA SILVA ALENCAR

EMBARGADO(s):

OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
e
REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS
contra o v. acórdão de ID. n. 291188399, o qual deu provimento à
Apelação Cível interposta por
MANOEL ROSA DE SOUZA
contra a sentença de improcedência (IDs. n. 131565704 - Pág. 25 a n. 131565705 - Pág. 1) proferida nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n. 0015959-17.2014.8.11.0041 ajuizada em face de
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR E OUTRO(S)
,
reformando-a para julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciária.

Sustentam os recorrentes que o aresto embargado incorreu em omissão por ignorar que pende de julgamento no STJ Recurso Especial nos autos da ação possessória conexa (Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041), que diz respeito à área em litígio, de modo que não pode ser concedida a reintegração de posse em prol do Sr.
MANOEL
até julgamento do mencionado recurso.

Alegam que relação aos requisitos para a Reintegração de Posse, o autor, ora embargado, não logrou êxito em preencher os requisitos para a reintegração de posse, especificamente no que diz respeito à delimitação da área esbulhada, a data do esbulho e o exercício da posse direta ou indireta sobre a área em questão, o que viola frontalmente os ditames dos artigos 560 e 561, ambos do CPC/15.

Aduzem que os embargantes sempre exerceram posse justa, pacífica, duradoura, ininterrupta e com justo título no local em litígio, evidenciando serem legítimos possuidores de boa-fé da área, de modo que ao prover o apelo do autor e permitir a reintegração de posse, este colegiado violou os dispositivos dos artigos 1.196 e 1.200, ambos do CC.

Alegam que assim que adquiriram a propriedade sobre o imóvel, em
julho de 2011
, passaram a exercer a posse sobre o lote, cuidando do local, inclusive com a contratação de maquinários para lá trabalhar e visitação semanal da área, sem jamais agir de forma violenta, clandestina ou precária, pelo que não há se falar qualquer indício de esbulho contra o autor, que sequer exercia posse no local, e, ademais, somente manejou a presente ação depois de 3 (três) anos da aquisição do terreno pelos embargantes.

Consignam que deram função social à terra, a qual jamais foi promovida pelo autor, sendo que que além o próprio Oficial de Justiça encarregado de elaborar o laudo de constatação ter verificado que o local estava completamente abandonado antes dos réus adquirirem a posse e propriedade do local, as imagens de satélite juntadas evidenciam inexistir indícios de que o local algum dia foi habitado antes da chegada dos requeridos.

Sustentam que não ter havido a correta delimitação da área em litígio, o que certamente induziu este colegiado a erro, pois o autor fez crer que exerceu a posse de um local, do qual, na realidade, jamais foi possuidor, mesmo porque, ante da aquisição pelos embargantes o imóvel se tratava de uma área inabitável, com mata fechada, nele não existindo qualquer indicativo de benfeitorias.

Aduzem, ainda, que o acórdão embargado ainda violou o princípio constitucional da dignidade da pessoa, à medida em que ficarão privados de sua moradia, sendo ainda certo que o autor sequer reside no local.

Defendem, a partir de tais argumentos, que sejam corrigidas as omissões apontadas de modo a reformar o acórdão embargado para a manutenção da sentença de improcedência, ou, subsidiariamente, para a anulação do citado aresto, a fim de se aguardar o julgamento do Recurso Especial pendente nos autos da ação conexa.

No mais, pugnam que este colegiado se manifeste expressamente acerca da possível afronta aos artigos 560 e 561 do CPC; aos artigos 1.196 e 1.200, do CC/2002; ao artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos; ao art.11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e ao art.17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 297909899.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

No caso, entretanto, ao contrário do que tentam fazer crer os embargantes, nenhum dos pontos acima elencados como omissos deixou de ser enfrentado de forma motivada, todos os questionamentos devolvidos a esta superior instância, especialmente no que pertine ao preenchimento requisitos do art.561 do CPC/15, inclusive quanto à individualização do imóvel objeto do pedido de proteção possessória através do Memorial Descritivo de ID. n. 131559440 - Pág. 25, confeccionado em
fevereiro de 2008
, pela empresa
Agrometa

por intermédio da associação de chacareiros. Vejamos:

“[...]

Conforme ressai da inicial, o autor apelante seria o legítimo possuidor do lote rural n.
97
, área total de 2,888 ha, perímetro 778.28 m, Rua D, sem quadra designada, localizado na região denominada de Recanto das Siriemas nesta capital, desmembrado de uma área maior, objeto da matrícula 15.696, desde o ano de 1998.

Também de acordo com a inicial, o referido lote, assim como toda a região denominada
Recanto das Siriemas
está em um processo de Usucapião plúrima de área rural, em trâmite na 6a Vara Cível nesta comarca – Proc. n. 0023846-62.2008.811.0041 (Cód. 351594), Número/Ano: 329/2009 – movido pela Defensoria Pública do Estado, ainda em 05/09/2028, em favor dos assentados na área, para a devida regularização fundiária, estando dentre estes beneficiários o auto e sua esposa
Ceonice Dias de Souza Rosa
, como possuidores do
lote 97
.

Segundo sua narrativa inicial, o autor, ora apelante, construiu uma casa de madeira medindo 6m x 4m, revestido de parede de compensado, estrutura de viga de madeira 6m x 12m e caibro 5m x 6m, cobertura de telha Eternit 2,44m x 50, que utilizava para sua moradia conjunto com a sua família, conforme fotografias encartadas.

No entanto, no começo do ano de 2014, o primeiro requerido
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
adentrou a parte direita do imóvel, conforme marcação no memorial descritivo do imóvel anexado aos autos, passando o trator e cercando a parte que adentrou.

O requerente foi, então, até o local da invasão para esclarecer que aquele imóvel teria dono, porém não encontrou qualquer pessoa.

Ainda segundo a petição inicial, em abril do presente ano, VALMIR invadiu novamente o terreno, obrigando o apelante a se dirigir-se ao local da invasão, onde, pela segunda vez, não foi encontrado nenhuma pessoa, motivo pelo qual o autor, visando encontrar o invasor, deixou anotado um telefone junto a um objeto que ali se encontrava.

Depois disso, o apelante recebeu uma ligação do Sr.
Ednei
, alegando ser genro do falecido Dr.
Fabio
(suposto proprietário da área), o qual alegou que teria a posse do imóvel, e que, nessa condição, teria vendido a terra para o Sr.
VALMIR
.

Na ocasião Sr.
Ednei
teria ameaçado fortemente o requerente, admoestando-o, de forma intimidatória, a permanecer longe do imóvel.

Explicou o apelante que durante a invasão dos dois requeridos foi derrubada a casa de madeira que havia sido construída, juntamente com seus pertences que estavam dentro do imóvel.

Informou que, na mesma época tinha vendido o aterro e pedrisco do lote para o Sr.
Fernando Alencar Bezerra
, conforme contrato de compra e venda em anexo, porém o comprador não pode retirar o material do local, tendo sido impedido pelos dos requeridos, que, inclusive, ameaçou tanto o agravado quanto o Sr.
Fernando
de morte acaso adentrassem no imóvel, trazendo um enorme prejuízo para ambos.

Sob a alegação de estar vivendo um quadro de terror, ameaças, depredação dos patrimônios constantes perpetrados pelos réus é que, sem saber que medidas tomar, e depois de registrar inúmeros Boletins de Ocorrências sem que autoridade Policial nada fizesse, o apelante ajuizou a presente demanda, a fim de obter a proteção possessória contra os invasores, já que apesar de ter sido destituído da posse de seu lote por um período de aproximadamente 6 (seis) meses por força do esbulho perpetrado pelos demandados, possível o processamento da possessória pelo rito do art.924 do CPC/73 (força nova), então vigente.

Os autos foram recebidos, tendo o juízo singular designado audiência de justificação, bem como determinado a citação dos réus.

Nesse interregno, foi deferida a emenda para a inclusão da
OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR
no polo passivo, e determinada a realização de auto de constatação na área, por Oficial de Justiça.

Embora a audiência de justificação não tenha ocorrido, após a juntada do
Auto de Constatação
elaborado pelo oficial de justiça do juízo, foi deferida a liminar possessória.

Contra tal liminar, os requeridos interpuseram dois Agravos de Instrumento – RAI n. 123873/2016 e RAI n. 1011848-91.2017.811.000 – ambos desprovidos pela Terceira Câmara de Direito privado.

Ofertadas contestações por todos os requeridos – cujas prefaciais foram oportunamente analisadas em decisão saneadora – estas foram oportunamente impugnadas pela parte autora.

Regularmente processado o feito, foi realizada uma audiência de instrução conjunta com a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0034707-97.2014.8.11.0041, conforme Termo de ID. n. 131565695 - Pág. 21/23, qual foi movida contra as mesmas partes rés, porém pela pessoa de
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
, com vistas a buscar proteção possessória sobre o lote/chácara n.
73
do mesmo
Recanto das Siriemas
.

Na ocasião, foram colhidos o depoimento pessoal do autor, ora apelante, dos corréus
MARCOS AURÉLIO
e
VALMIR CARVALHO
e bem como os testemunhos de
FRANCISCO MARTINS
,
JOEL PASSOS
e
ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
.

Após apresentação de alegações finais, adveio a prolação da sentença de improcedência do pedido inicial (ID. n. 131565704 - Pág. 25 a ID. n. 131565705 - Pág. 1).

Pois bem.

Em análise da documentação apresentada nos autos e, sobretudo, do depoimento pessoal dos réus bem como as declarações das testemunhas ouvidas, verifica-se que assiste razão ao apelante.

Isto porque, as testemunhas
Francisco Martins
,
Joel de Souza Passos
e
Elias de Oliveira Souza
demonstraram que, ao menos por um dado momento histórico, anterior à aquisição da área pelos réus, o autor exerceu a posse até que veio diminuir a exploração da área devido às ameaças que sofria constantemente, assim como outros possuidores de lotes na região.

Ao ser ouvido, a testemunha
Francisco Martins
(IDs. ns. 118230479 a 118230480 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo) disse que quando chegou à região em 2006, o autor apelante ainda visitava constantemente o lote 97, no qual havia um barraco de tabua, e uma plantação de mandioca e abacaxi.

Segundo
Joel de Souza Passos
(IDs. ns. 118230481 a 118230483 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo), presidente da
Associação de Chacareiros Independentes do Recanto da Siriema
, este afirmou que após o falecimento do Dr.
Fábio
, houve uma invasão da área onde se encontra alocado o Recanto da Siriema, sendo que o autor chegou no seu lote ainda em 1997.

Afirmou que, posteriormente, a família do Dr.
Fábio
começou a vender os lotes da mencionada gleba a terceiros, dando início a inúmeros conflitos, razão pela qual a Associação dos possuidores de terra no local ajuizou a Ação n.58/2004, que tramitou pelo juízo da 16a Vara Cível da Comarca da Capital, na qual foi realizada uma perícia judicial que concluiu que os imóveis onde se deu o loteamento informal do
Recanto das Siriemas
não pertencia à família do Dr.
Fábio
.

Ao ser indagado se o autor continuou indo ao local e cuidando do lote, disse que o requerente chegou a ter um cavalo e uma charrete no local, mas que, devido a algumas ameaças que sofrera, ele se afastou, e que depois que puseram fogo no seu barraco ele não mais construiu no terreno.

Consignou que, no entanto, toda semana o autor ia ao lote e que comparecia às reuniões mensais da associação de chacareiros.

Elias de Oliveira Souza
(ID. n. 118230484 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo), por sua vez, afirmou que da última vez que havia estado no imóvel, cuja posse é invocada pelo autor, por volta do ano de 2006 ou 2007, havia cerca e barracos, e que, na época, grileiros invadiram a área do apelante a mando de dois advogados, e queimaram os barracos.

Afirmou que quando os chacareiros receberam os respectivos lotes do
Recanto das Siriemas
em 1997, as áreas já eram cercadas e que entre os anos de 2012 e 2013 o Sr. ‘
Nei
’
, genro de
Dona Isabel
, juntamente com seus advogados, procederam a venda de inúmeros lotes de possuidores integrantes da associação.

Ponderou que assim que percebiam que um determinado lote estava vazio – ‘não tinha o proprietário em cima’ – vendiam-nos a terceiros.

Indagado, porém, se tinha conhecimento de como o autor explorava a área em questão, afirmou que, embora não soubesse afirmar se este plantava no local, sabia que ele estava constantemente na área, e participava das reuniões da associação de chacareiros, que ocorre mensalmente.

Todas essas informações foram devidamente registradas na fundamentação da sentença. Senão vejamos:

‘[...]

A testemunha Joel, presidente da Associação, informou que toda a área maior ia fazer parte de um processo de desapropriação após a ocupação em 1997, todavia, não se concretizou. Assim, atualmente a família do Dr. Fabio esta vendendo alguns lotes, o que tem gerado disputa entre os posseiros e os atuais compradores, como é o caso do presente feito.

Com relação ao autor, relatou que este se encontra no imóvel desde o início da ocupação, mas a partir de 2002 começaram a destruição de suas benfeitorias. Que ele tinha cavalo, plantava mandioca, abacaxi, mas depois de 2004 só ia plantar algumas coisas e participava das reuniões da associação.

A testemunha Francisco também afirmou que em 2006 plantava mandioca, abacaxi, tinha barraco. Mas atualmente não tem nada na área, apenas estão retirando cascalho.

A testemunha Elias confirmou que o autor sempre participava das reuniões da associação, que destruíram a barraca dele e que tem conhecimento que estavam comercializando os lotes que não encontravam o proprietário. Que o autor constantemente estava na área, mas não sabe afirmar se ele plantava.’

(ID. n. 131565704 - Pág. 30/31)

Nesse viés, tal como entendeu o magistrado sentenciante, o imóvel em questão foi abandonado na acepção jurídica do termo, com consequente perda da posse, justificando a sua invasão.

Entretanto, não se pode perder de vista que, segundo dispõe o art. 1.223 do CC/2002, somente
‘
Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.’

Segundo prescreve o mencionado art. 1.196 do mesmo Codex, ‘considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno
ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.’

Ocorre, no entanto, que segundo entendimento jurisprudencial
‘O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa,
sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem
.’
(TJ/MG - 17a Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0251.13.002393-9/002, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, j. em 20/04/2017, publ. em 03/05/2017)

Mais que isso,
‘a caracterização do abandono da posse
requer a existência de manifestação
ou de
conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor
, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado.’
(TJ/MG - 13a Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0000.17.004342-6/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, j. em 18/10/2018, publ. em 19/10/2018)

Assim, o fato de o autor não plantar ou edificar um imóvel ou mesmo um barraco no lote, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

Afinal, ambas as testemunhas do autor convergem no sentido de que, mesmo depois de ter seus barracos queimados, o autor continuava a ir amiúde em seu lote, bem como a frequentar as reuniões da associação de chacareiros do
Recanto da Siriema –
o que caracteriza a posse fática sobre o bem e reclama o acolhimento da apelação para a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito do apelante à reintegração de posse sobre o imóvel.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO - PROVA ORAL QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DA PROPRIETÁRIA AUTORA E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA – LIMPEZA DO TERRENO PELO RÉU PARA EVITAR DEPÓSITO DE LIXO, OCUPAÇÃO POR USUÁRIOS DE DROGAS E ESCONDERIJO DE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE EXTERIORIZAÇÃO OU VISIBILIDADE DO ANIMUS POSSIDENDI DO RÉU – EDIFICAÇÃO ABRUPTA DE PRÉDIO RESIDENCIAL NO TERRENO – CLANDESTINIDADE – AUSÊNCIA BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO NECESSÁRIAS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pelo requerido, inatacável a sentença que julga procedente o pedido de reintegração da posse. O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a não utilização temporária do bem. A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios posturais, tributários de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.
Considerando que o intento aparente, ou publicamente externado pelo requerido, não era o de evidenciar poderes típicos de proprietário, mas evitar que o imóvel objeto da demanda lhe trouxesse problemas com marginais ou mesmo com as forças policiais, vez que residia no imóvel confinante, não há como considerar de boa-fé invasão abrupta do imóvel e a edificação clandestina de benfeitorias não necessárias, não havendo, por essa razão, falar-se em direito de indenização ou retenção.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002649-39.2017.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/08/2022, publ. no DJE 16/08/2022)

Ademais, é fato público e notório que a litigiosidade sobre a os lotes que compõem o
Recanto da Siriema
é antiga.

Tanto assim o é que no ano de 2004, a
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RECANTO DAS SERIEMAS

ajuizou a
Ação de Vistoria ‘Ad Perpetuam Rei Memorian’ com efeito de produção antecipada de provas
movida n. 5313-94.2004.811.0041 (Cód. 150619) (IDs. ns. 118230460 - Pág. 2 a 118230461 - Pág. 2 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo) em face de
ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE
,
FÁBIO FIRMINO LEITE JÚNIOR
e
FABÍOLA ABREU LEITE
, esposa e filhos do
DR. FÁBIO
, respectivamente, na qual foi determinada a realização de prova pericial.

E neste particular, o laudo pericial de ID. n. 131565709 - Pág. 11/23, de lavra do
expert

Palmiro Soares de Lima Filho
, nomeado pelo juízo da 5a Vara Cível da Capital, o terreno onde se encontra alocado o ‘loteamento’ de chácaras do
Recanto das Siriemas
, com área total de
497.7535ha.
, é composto de quatro áreas com quatro titulações diversas, sendo (i) uma área de
9,5213ha.
, cujo título pertenceria à
Mineração Itapuan LTDA
, (ii) uma área de
199,4791ha.
, cujo título pertenceria a
Caetano Costa Monteiro
; (iii) uma área de
213,9708ha.
, cujo título pertenceria a
Maria Leovegilda de Moraes
; e (iv) uma área de
74,7812ha.
, incidente sobre terras devolutas.

Ainda conforme consta dos autos, mesmo antes do ajuizamento da mencionada ação, os chacareiros associados contrataram a empresa
Agrometa
para o mapeamento e confecção de memorial descritivo, conforme mapa de ID. n. 131559440 - Pág. 23 e o memorial de ID. n. 131559440 - Pág. 25, confeccionados em
fevereiro de 2008
. Vejamos:

Notório que junto à inicial a parte autora traz imagens de satélite da área indicando que no ano de 2009, ainda havia escombros de um barraco, existente nas imagens da área captadas no ano de 2002, quando ainda não derribado:

ID. n. 131565706 - Pág. 31 e 33

Vale destacar o vídeo de ID. n. 118230485 dos autos do Proc. 0034707-97.2014.8.11.0041, conexo, o qual revela que, quando se preparava para dar início à oitiva da testemunha
VALDINEI FERREIRA DE MORAES
, a magistrada que conduzia a instrução voltou a fazer indagações ao réu
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
acerca da posse do imóvel.

Ao responder a tais indagações, apesar de afirmar que quando da aquisição do
lote 101
teria perguntado a um vizinho, que também comprara um lote lindeiro dos mesmos vendedores, se haveria algum problema com posseiros o qual lhe teria respondido negativamente,
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
confessou que não teve qualquer tipo de conversa com
FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI
e
EDINEI MENDES FERRACINI
(vendedores) acerca da posse da área adquirida, tendo o negócio se baseado na aquisição do domínio, a partir de documentos apresentados pelos mencionados alienantes.

Ademais disso, os mapas trazidos pelos próprios apelados na contestação indicam que parte dos lotes dos réus se sobrepõem ao do autor. Vejamos:

ID. n. 131559446 - Pág. 22

ID. n. 131559446 - Pág. 24

Diante de todos os elementos probatórios supramencionados, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada, invertendo-se o ônus de sucumbência.” (ID. n. 151849685 - Pág. 7/22)

O
fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

De igual maneira,
“os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1008954-19.2017.8.11.0041, Marilsen Andrade Addario, j. em 11/11/2020, publ. no DJE 24/11/2020)

Ainda nesse sentido, não há como atender ao pleito subsidiário de nulidade do aresto para aguardar o julgamento definitivo da ação conexa pelo STJ.

Isto porque, a conexão entre a presente demanda a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0034707-97.2014.8.11.0041 é a imprópria.

À uma, porque as partes não são as mesmas sendo que, naquela ação, embora se tenha no polo passivo a mesma parte requerida, tem no polo ativo pessoa diversa à dos réus, quem seja, o Sr.
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
.

À duas, porquanto o objetivo principal para que o juízo de origem reconhecesse a conexão entre tais demandas foi a conveniência da realização da instrução conjunta.

À três, em razão de o imóvel objeto do pedido de proteção possessória serem diversos em ambas as lides.

Por fim, imperioso lembrar que, de acordo com a Súmula 235 do STJ, “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

Noutras palavras, independentemente do que se decidir naquela demanda, tal resultado não será automaticamente aplicado ao caso dos autos. Afinal, a análise dos requisitos do art. 561 do CPC/15 haverá de ser analisado individualmente em cada demanda.

Por fim, não há se falar em qualquer afronta
aos artigos aos artigos 560 e 561 do CPC; aos artigos 1.196 e 1.200, do CC/2002; ao artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos; ao art.11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e ao art.17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
,
como sugerem os embargantes.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025